Tribunal: TJMT
Processo: 1044447-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044447-05.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ANGELINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.840.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C NULIDADE DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO PEDIDO E PELA CAUSA DE PEDIR. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM CONTEÚDO EMINENTEMENTE BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com o objetivo de reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar ação declaratória de quitação, nulidade de contrato e repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidora em face de
Neo
Instituição de Pagamento Ltda., na qual se discute contrato de empréstimo no valor de R$ 18.764,00, com previsão de 96 parcelas de R$ 733,47, sob alegação de abusividade dos juros, onerosidade excessiva e necessidade de conversão da avença em modalidade menos gravosa, notadamente empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a competência deve ser fixada a partir da denominação formal da parte ré como instituição de pagamento ou a partir do pedido e da causa de pedir deduzidos na ação originária; (
ii
) estabelecer se a controvérsia possui natureza eminentemente bancária, apta a atrair a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, ou se se insere na competência residual da Vara Cível comum, por versar sobre matéria predominantemente civil ou consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Provimento n.º 004/2008/CM fixa a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário a partir da natureza da controvérsia, especialmente quando a demanda envolve operações bancárias, análise de cláusulas contratuais, encargos financeiros e revisão de contratos de crédito.

4. A definição da competência do juízo especializado não decorre automaticamente da mera existência de relação contratual anterior nem da nomenclatura da pessoa jurídica demandada, mas exige exame concreto do pedido e da causa de pedir.

5. A competência permanece com a Vara Cível comum quando a ação versa exclusivamente sobre fraude, inexistência de relação jurídica ou ilícito civil desvinculado da interpretação da relação contratual, sem debate sobre encargos, cláusulas financeiras ou revisão da operação.

6. A demanda originária ostenta natureza eminentemente bancária porque a autora reconhece o vínculo obrigacional, afirma ter utilizado o valor disponibilizado e fundamenta sua pretensão na abusividade dos juros, na onerosidade excessiva da avença e na necessidade de modificação da modalidade contratual para empréstimo consignado.

7. O julgamento da lide exige apreciar a estrutura remuneratória da operação, a licitude dos encargos, a modalidade contratual efetivamente celebrada e a
legalidade da cobrança, matérias tipicamente inseridas no âmbito do direito bancário.

8. O instrumento contratual, embora rotulado como “cartão de benefícios consignado”, apresenta valor liberado, parcelas fixas, prazo de pagamento, encargos financeiros e custo efetivo total mensal e anual, revelando, sob o prisma funcional, verdadeira operação de crédito parcelado.

9. A autorização de desconto em folha com parcelas irrevogáveis, irretratáveis, fixas, mensais e sucessivas evidencia mecanismo típico de amortização de operação creditícia consignada.

10. A autodeclaração da ré como instituição de pagamento não afasta a competência da Vara Especializada, porque os documentos do processo revelam contratação com inequívoco conteúdo de financiamento e o próprio instrumento menciona atuação em parceria com instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil.

11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota o entendimento de que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário se define pela presença de matéria tipicamente bancária aferida a partir dos pedidos e fundamentos da inicial, sobretudo quando há pretensão revisional de operação de crédito e discussão sobre cláusulas e encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Conflito procedente.

Tese de julgamento:
1. A competência da Vara Especializada em Direito Bancário é fixada pelo pedido e pela causa de pedir, e não pela denominação formal da parte ré. 2. A demanda que discute abusividade de juros, onerosidade excessiva, modalidade contratual e revisão de operação de crédito possui natureza eminentemente bancária. 3. A autodeclaração da demandada como instituição de pagamento não afasta a competência do juízo especializado quando os documentos revelam operação com conteúdo material de financiamento. 4. A pretensão revisional voltada ao controle judicial de encargos e da estrutura econômica do contrato atrai a competência da Vara Especializada em Direito Bancário.

Dispositivos relevantes citados:
Provimento n.º 004/2008/CM, art. 1º, I, § 1º e § 2º; Lei n.º 4.964/85 (COJE),
arts
. 14, § 1º, e 57; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, III, a; CF/1988, art. 125, § 1º; Lei n.º 9.099/95, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1044454-94.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 26.02.2026,
publ
. DJE 05.03.2026; TJMT, N.U 1020629-24.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 25.09.2025,
publ
. DJE 30.09.2025; TJMT, N.U 1029328-38.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 05.12.2024,
publ
. DJE 11.12.2024; TJMT, N.U 1019370-28.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07.11.2024,
publ
. DJE 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição arguido pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para o processamento da Ação Declaratória de Quitação, Nulidade de Contrato e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.º 1115776-51.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Angelina Ferreira da Silva
em face de
Neo
Instituição de Pagamento Ltda
.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, contudo, a d. Magistrada singular declinou da competência
dos autos por entender que a ré
não se caracteriza como instituição bancária propriamente dita, mas simples instituição de pagamento
, atraindo, assim, a competência do juízo cível comum.

No expediente em que suscitou o conflito negativo de jurisdição, expõe o Juízo Suscitante que, apesar de a empresa
Neo
Instituição de Pagamento Ltda
. não
constar cadastrada como instituição autorizada pelo Banco Central, atua como tal, firmando inclusive contratos tipicamente bancários, como é o caso dos autos
. Ainda, assinala que a tutela jurisdicional
pleiteada envolve a alegação da cobrança de
juros excessivos, dos quais discorda,
deduzindo pretensão de revisão e
modificação
de cláusulas contratuais.

O Juízo Suscitado, em que pese comunicado, não prestou informações, conforme certidão de Id.
345624374
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela não intervenção, por ausência de interesse
indisponível ou público primário (Id.
346719355
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
conflito negativo de jurisdição arguido pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para o processamento da Ação Declaratória de Quitação, Nulidade de Contrato e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.º 1115776-51.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Angelina Ferreira da Silva
em face de
Neo
Instituição de Pagamento Ltda
.

Da pretensão deduzida na petição inicial, depreende-se que a parte autora alega ter celebrado empréstimo junto à ré, no valor de R$ 18.764,00, vinculado ao contrato n.º 141752, com previsão de 96 parcelas de R$ 733,47, perfazendo o montante total de R$ 70.413,12. Sustenta, contudo, que jamais recebeu o cartão físico, tendo tomado conhecimento da contratação apenas quando lhe foi disponibilizado o instrumento contratual. Com base nesses fatos, aduz falha na prestação dos serviços, onerosidade excessiva dos juros praticados e a necessidade de conversão da avença para modalidade menos gravosa.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, por decisão proferida em 18/11/2025, determinou a redistribuição do feito, ao fundamento de que, nos termos do § 2º do art. 1º do Provimento n.º 004/2008/CM, estão excluídas da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil. Assentou, ainda, que, por figurar no polo passivo instituição de pagamento
–
cuja natureza jurídica difere da das instituições financeiras tradicionais
–
, a demanda deveria ser remetida ao juízo cível comum.

Redistribuído o feito à 10ª Vara Cível da Capital, a d. Magistrada suscitou conflito negativo de competência e, na mesma oportunidade, determinou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, informando que a instituição ré realiza operações e atua de modo semelhante ao das entidades subordinadas àquela autarquia, sem, contudo, encontrar-se autorizada a operar nessa condição, conforme comprovante anexo, para as providências cabíveis.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir se a causa de pedir deduzida na ação originária, a despeito de figurar
no polo passivo pessoa jurídica que se qualifica contratualmente como instituição de pagamento, ostenta natureza eminentemente bancária, apta a atrair a competência da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, ou se, ao reverso, insere-se na competência residual da Vara Cível comum, por versar sobre matéria predominantemente civil ou consumerista.

Pois bem.

A matéria já foi amplamente enfrentada por esta c. Turma de Câmaras

Cíveis
Reunidas

de Direito Privado
, de modo que dispensa maiores delongas.

O
Provimento

nº 004/2008/CM, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
dispõe que:

“
Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da

Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também estendida ao

Juizado Especial do Anexo dos Juizados Especiais Cíveis e

Criminais:

I – (...)

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por

exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta

corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento,

inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a

contratos e demais operações bancárias como as notas

promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de

competência de reparação de danos em que o segurado

denuncia
à lide a seguradora; de reparação de dano moral,

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação

em cadastro de inadimplentes; e de natureza
eminentemente

civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão

ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do juiz,

em nome da celeridade e economia processual, observadas as

restrições previstas no § 1.º do art. 3.º da Lei 9.099/95.

A
definição da competência
do Juízo Especializado
não decorre automaticamente da mera existência pretérita de relação contratual de natureza bancária, tampouco da simples denominação atribuída à parte ré, seja como instituição de pagamento, seja como instituição financeira. Exige-se, em verdade, o exame da causa de pedir e do pedido efetivamente formulado, a fim de se apurar se a controvérsia demanda, ou não, a análise de cláusulas contratuais, encargos, abusividades e obrigações tipicamente bancárias.

Quando a ação versa exclusivamente sobre fraude, inexistência de relação jurídica ou ilícito civil desvinculado da interpretação da própria relação contratual, a competência permanece, em regra, com a Vara Cível. Diversamente, havendo pretensão revisional ou discussão direta acerca da estrutura econômica do contrato de concessão de crédito, incide a competência da Vara especializada.

Na hipótese dos autos,
a demanda originária ostenta caráter eminentemente bancário
.

Com efeito, a petição inicial não se estrutura sobre alegação exclusiva de fraude, inexistência de contratação ou vício de consentimento em sentido estrito.
Ao contrário
, a própria autora afirma expressamente que mantém vínculo obrigacional com a ré, reconhece ter se utilizado do valor disponibilizado e sustenta, de forma direta, que
sua pretensão está fundada
na abusividade dos
juros praticados
, na
onerosidade excessiva da avença
e na necessidade de modificação contratual para a
modalidade de empréstimo consignado,
com aplicação da taxa correspondente à tabela do BACEN para essa espécie contratual
.

Ademais, a parte autora postula, em sede de cognição exauriente, a conversão da modalidade contratual, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a reparação por danos morais, o que revela, desde logo, que o julgamento da lide exigirá a apreciação da estrutura remuneratória da operação, da licitude dos encargos, da modalidade contratual efetivamente celebrada e da legalidade da cobrança implementada.

No tocante ao instrumento contratual objeto da lide, extrai-se do denominado
“Instrumento de Assistência Financeira”
, embora rotulado como “cartão de benefícios consignado”, que
nele se registram
, objetivamente, valor liberado, parcelas fixas, prazo de pagamento, encargos financeiros e CET mensal e anual. Consigna-se, ainda, que o crédito é concedido em parcelas iguais, fixas, mensais e sucessivas, com características de crédito não rotativo. Trata-se, portanto, de avença que, sob o prisma funcional, ostenta
nítida feição de fornecimento de crédito parcelado
, e não de mera prestação neutra de serviço de pagamento.

No mesmo sentido, a autorização para desconto em folha prevê desconto irrevogável e irretratável, em parcelas iguais, fixas, mensais e sucessivas, no valor de
R$ 733,47
, pelos próximos
96 meses
, até a liquidação integral das obrigações,
evidenciando mecanismo típico de amortização de operação creditícia consignada
.

Não bastasse isso, o próprio instrumento contratual dispõe que a ré, embora se autodeclare instituição de pagamento, afirma, na
cláusula primeira
da avença,
atuar em parceria com instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil
, autorizando, inclusive, a celebração de
contratos com correspondentes bancários, instituições financeiras e fundos de investimento em direitos creditórios.

Nessa perspectiva, a hipótese em exame demonstra que a autora busca a revisão da própria operação de crédito, sustentando a inadequação da modalidade contratada, a abusividade dos juros e a necessidade de reconfiguração do negócio para empréstimo consignado. Tal providência demandará, inevitavelmente, o exame de questões como a natureza jurídica da avença, a compatibilidade entre a roupagem formal e o efetivo conteúdo do negócio, bem como a
regularidade dos encargos financeiros incidentes e eventual abusividade do custo da operação
, matérias que se inserem no âmbito disciplinado pelo Provimento n.º 004/2008/CM
.

Não infirma essa conclusão o fato de a ré autodenominar-se instituição de pagamento, pois a definição da competência, nesse contexto, não pode ficar
adstrita
à nomenclatura formal da pessoa jurídica, sobretudo quando os documentos dos autos revelam contratação com inequívoco conteúdo de financiamento e o próprio instrumento menciona parceria com instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil.

Deve prevalecer, para fins de definição da competência, a natureza da lide posta em juízo, a qual, no caso concreto, é marcadamente revisional, voltada ao controle judicial de operação de crédito e de seus encargos, razão pela qual deve ser mantida a competência do Juízo Especializado.

Sobre a temática, cito a jurisprudência
assente deste
Eg
. Sodalício
, inclusive de minha relatoria
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA BANCÁRIA TÍPICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.
[...]
A competência do juízo especializado
é delimitada pela presença de controvérsia tipicamente bancária, aferida a partir dos pedidos e fundamentos deduzidos na inicial
.

A existência de relação contratual com instituição financeira, por si só,
não desloca a competência para a Vara Bancária quando a lide não exige exame de encargos, cláusulas financeiras ou revisão de operação bancária
.

Quando a controvérsia se concentra em pretensão de invalidação do negócio e responsabilização civil, sem debate específico de matéria bancária em sentido estrito, a competência é do juízo cível comum.
[...]”

(
TJMT –
N.U 1044454-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
Des.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026)
(
g.n
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.
[...]

Constatado que a causa de pedir da ação ultrapassa a simples obtenção documental,
adentrando o conteúdo contratual e seus encargos, típicos de relação bancária, incide a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário
. A jurisprudência do TJMT, inclusive desta Turma julgadora, é pacífica no sentido de que
demandas com finalidade revisional de contratos ou discussão sobre cláusulas bancárias
— ainda que sob o rótulo de produção antecipada de provas —
devem ser processadas e julgadas por tais unidades especializadas
, nos termos da legislação administrativa interna.
[...]”

(
TJMT –
N.U 1020629-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE
DIREITO PRIVADO,
Desa.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)
(
g.n
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA ENVOLVENDO FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REVISIONAIS. MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.
[...]
3. O Mapa de Competência das Unidades Judiciárias e as Resoluções aplicáveis conferem à Vara Especializada em Direito Bancário competência para processar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras.

4. A demanda originária, embora inclua pedido indenizatório por fraude, também aborda questões intrinsecamente bancárias,
como a revisão de encargos e cláusulas contratuais, atraindo a competência do Juízo Especializado
.

5. Precedentes deste Tribunal confirmam que a cumulação de pedidos de revisão bancária é determinante para fixação da competência da Vara Especializada.
[...]”
(
TJMT –
N.U 1029328-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 05/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)
(
g.n
)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE EMPRESTIMO BANCÁRIO - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do
Provimento nº. 004/2008/CM.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusula relativo a contrato de empréstimo pessoal, mantido junto à Instituição Financeira e subordinada à fiscalização do Banco Central, é da Vara Especializada em Direito Bancário
, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM).
”
(
TJMT -
N.U 1019370-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
Desa.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
(
g.n
).

Desse modo, à luz da causa de pedir, dos pedidos efetivamente formulados, dos instrumentos contratuais que instruem a demanda e da diretriz jurisprudencial atual desta Corte, conclui-se que a controvérsia não se exaure em ilícito civil periférico, mas recai diretamente sobre a validade, a conformação e a revisão de operação típica de fornecimento de crédito, circunstância que atrai a competência da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Ante o exposto, conheço e
JULGO PROCEDENTE

conflito negativo de competência, para declarar competente o
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
para processar e julgar o Processo n. 1115776-51.2025.8.11.0041.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026